Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710665-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: B. L. S. C., SARAH GABRIELY SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento proposta em desfavor de B. L. S. C., ora autor/agravado, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por B. L. S. C., menor impúbere representada pela genitora, em desfavor de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE SA, com pedido de tutela provisória de urgência consistente na determinação à parte ré que autorize e custeie o tratamento de FISIOTERAPIA pelo CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH BABY, solicitada pela Médica Pediatra e Fisioterapeuta Neuropediátrica responsáveis, junto ao INSTITUTO NADJA QUADROS – ASSISTENCIA INTERDISCIPLINAR, onde o autor vem fazendo seu tratamento ou outra clínica a ser indicada por seus pais – até que haja cadastramento de clínica especializada neste tratamento junto à rede credenciada da Ré – pelo tempo que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da parte autora, a ser devidamente definido pela médica responsável por seu acompanhamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Narra que é beneficiário do plano de saúde gerenciado pela ré, estando com as mensalidades em dia e isento do cumprimento de período de carência, sendo que o autor apresenta quadro de plagiocefalia, que é um dos tipos de deformidade ou assimetria que pode ocorrer no crânio dos bebês e causar sérias modificações por todo o crânio e face, além de provocar atrasos no desenvolvimento motor e cognitivo. Assenta que a equipe de profissionais que assiste o demandante, médica e fisioterapeuta, indicou a necessidade de realização de duas sessões semanais de fisioterapia pelo conceito neuroevolutivo Bobath Baby, para fins de aquisição de completo controle cervica, de mobilidade ECOM, de conquista de rolar, de ganho de amplitude de movimento, além do trabalho de dissociação de cintura escapular e pélvica, do sistema proprioceptivo e vestibular, das trocas posturais, das transferências de peso para cíngulo pélvico e do favorecimento do controle da interação física com objetos, com brinquedos e com pessoas, bem como potencializar a aquisição de habilidades sensório-motoras, como também a partir da orientação aos pais quanto aos manuseios e posturas. Ocorre que os procedimentos pretendidos foram negados pela parte ré, sob a alegação de que não são possuem cobertura obrigatória, o que inclusive impediria o reembolso. Para tanto, acompanham a inicial os documentos necessários à apreciação do pleito, entre eles, as cópias dos documentos pessoais, a carteirinha do plano de saúde, os contracheques dos genitores do autor, as notas fiscais de sessões pagas, os relatórios médico e da fisioterapeuta, os comprovantes de comunicação com o plano e a resposta com a negativa parcial, bem como os comprovantes de reembolso de valores ínfimos. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar o autor com o plano de saúde vigente, com as mensalidades aparentemente em dia, já que descontadas em folha de pagamento da genitora e não tendo sido este o motivo da negativa, e com previsão de cobertura de sessões de fisioterapia. Motivo a mais, é que não pode a parte demandada interferir no tratamento de saúde recomendado pela equipe de multiprofissionais assistentes da demandante, sobretudo no sentido de limitá-lo ou mesmo de restringi-lo em parte, como nas sessões de fisioterapia pelo conceito Bobath Baby, quando há cobertura da patologia. Confira-se: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÍNDROME DE WEST. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. MÉTODO BOBATH. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula no 608). 2 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 3 - O plano de saúde não pode impedir o paciente de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 4 - Tendo a médica responsável indicado a realização de tratamento multidisciplinar para a Síndrome de West constatada no bebê, com fisioterapia pelo método Bobath, e havendo cobertura para tratamentos fisioterápicos, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. 5 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1377101, 07299711920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente, considerando que a restrição no tratamento recomendado pode agravar o quadro clínico e o possível risco de severo comprometimento do desenvolvimento físico, motor e cognitivo do menor, além de prevenir a ocorrência de deformidades articulares. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar dos responsáveis pelo autor as despesas com o tratamento havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que autorize e custeie, no prazo de 72 horas, o tratamento de FISIOTERAPIA pelo CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH BABY, solicitada pela Médica Pediatra e Fisioterapeuta Neuropediátrica responsáveis, junto ao INSTITUTO NADJA QUADROS – ASSISTENCIA INTERDISCIPLINAR, onde o autor vem fazendo seu tratamento ou outra clínica a ser indicada por seus pais – até que haja cadastramento de clínica especializada neste tratamento junto à rede credenciada da Ré – com o número de sessões semanais solicitados em relatório médico e fisioterápico e pelo tempo que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da parte autora, a ser devidamente definido pela médica responsável por seu acompanhamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de majoração. (...)”. Na origem, a ré/agravante informa que a autora/agravada ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual aduziu ter sido diagnosticada com Plagiocefalia, tendo sido recomendado o tratamento Neuroevolutivo Bobath Baby, o qual foi negado pela seguradora por ausência de cobertura. O pedido de tutela de urgência foi deferido na forma da decisão agravada. Afirma que o tratamento pretendido não consta do rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o qual é taxativo, e que é necessária a realização de perícia médica para aferir a real necessidade do tratamento pleiteado. Aponta que o tratamento pleiteado se trata de método alternativo, experimental, sem eficácia comprovada. Argumenta que a astreinte arbitrada não é cabível e seu valor é excessivo, devendo ser excluída da decisão agravada ou reduzido seu valor. Assim, requer o provimento, de plano, do presente agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a eficácia da decisão recorrida. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil autoriza à relatoria do recurso dar provimento, monocraticamente, após o regular contraditório, quando a decisão recorrida for contrária: a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Já a súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça amplia as hipóteses de julgamento monocrático do recurso, ao prever que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” No caso dos autos, observo que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático do recurso, porquanto não contraria súmulas, teses fixadas em julgamentos de recursos repetitivos ou entendimentos dominantes de tribunais superiores ou deste egrégio Tribunal. Dessa forma, não verifico possibilidade de provimento de plano do recurso, em especial porque esta hipótese de julgamento configura exceção ao Princípio da Colegialidade. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise do Agravo interposto, verifica-se que a ré/agravante não demonstrou o requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso, senão vejamos. Na origem, observa-se que o pedido de Tutela de Urgência foi deferido com base no argumento de que o plano de saúde do autor está vigente, com pagamentos em dia, e há previsão contratual de cobertura de sessões de fisioterapia. O Juízo a quo também destacou que “não pode a parte demandada interferir no tratamento de saúde recomendado pela equipe de multiprofissionais assistentes da demandante, sobretudo no sentido de limitá-lo ou mesmo de restringi-lo em parte, como nas sessões de fisioterapia pelo conceito Bobath Baby, quando há cobertura da patologia.” No caso em tela, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). É fato incontroverso que o autor/agravado está regularmente inscrito no plano gerenciado pela ré/agravante. Nos laudos médicos apresentados (ID Num. 117950095 e 117950096), está expressa a necessidade de tratamento fisioterápico por meio do conceito neuroevolutivo Bobath Baby, bem como sua urgência, nos seguintes termos: “(...) A Plagiocefalia é um dos tipos de deformidade ou assimetria que pode ocorrer no crânio de bebes e causar sérias modificações por todo o crânio e face do bebê, além de provocar atrasos no desenvolvimento motor e cognitivo. Solicito fisioterapia pelo conceito neuroevolutivo Bobath Baby 2 vezes na semana.” “(...) É necessário que o tratamento tenha continuidade, principalmente na janela de oportunidade em que a criança se encontra. A primeira infância é o momento ideal para que as alterações biomecânicas ou não funcionais sejam colocadas em extinção, para que novos repertórios funcionais sejam criados e reforçados. Recomendamos a realização de 02 (duas) sessões semanais de fisioterapia sem previsão de alta fisioterapêutica.” Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com o fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido, ainda que o tratamento pleiteado não conste do rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Igualmente, a necessidade do paciente desaconselha o aguardo da realização de perícia médica para aferir a necessidade do tratamento. Nesse sentido, há diversos precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. CUSTEIO DE TRATAMENTO. "THERASUIT". HIDROCEFALIA. DIPARESIA ESPÁSTICA COM COMPROMETIMENTO NEUROPSICOMOTOR. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA RECUSADA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 4. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que a adoção do tratamento indicado pelo médico é a derradeira alternativa para melhora do quadro de saúde do demandante. (...) 5.2. O plano contratado conta com cobertura para fisioterapia e reabilitação, o que não impede que seja efetuada a aludida terapêutica por meio do método em evidência. 5.3. A síndrome que acomete o autor, que conta com 3 (três) anos de idade, demanda que o tratamento indicado seja prestado com devida urgência, em razão do importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e por estar na fase de aquisição e desenvolvimento das habilidades funcionais e de autonomia. Por essas razões, a despeito de não constar o nome do método almejado no rol das coberturas obrigatórias da ANS, não se revela razão suficiente para eximir a ré do pagamento de indenização por danos morais, no caso específico. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1367880, 07055485820218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÍNDROME DE WEST. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. MÉTODO BOBATH. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula no 608). 2 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 3 - O plano de saúde não pode impedir o paciente de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 4 - Tendo a médica responsável indicado a realização de tratamento multidisciplinar para a Síndrome de West constatada no bebê, com fisioterapia pelo método Bobath, e havendo cobertura para tratamentos fisioterápicos, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. (...) Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão 1377101, 07299711920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Desse modo, verificada a prática indevida da ré/agravante no que se refere à negativa de cobertura direcionada ao autor/agravado, não fica demonstrada a probabilidade de provimento do agravo interposto. Ainda, vale destacar que a tutela de urgência deferida na origem é reversível, ante a possibilidade de cobrança do autor dos valores dispendidos pelo plano com o tratamento, caso seja reconhecida eventual improcedência do pedido. Em relação às astreintes, em uma primeira análise, observo que o valor arbitrado não se mostra excessivo ou desarrazoado. Afinal, o intuito da multa cominatória é compelir o réu/agravante a cumprir a decisão tempestivamente, observada a urgência do caso. Assim, não observo a probabilidade do direito em relação a este ponto em particular. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2022 15:53:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora